Tribunal: STF
Processo: SS 5581
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA NO CASO CONCRETO, ANTE A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Martins Cardoso contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento a pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada: 



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR DE CARGO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, BASEADA NOS INCISOS II E III DO ART. 38 DA CF, OBSTADA PELA DECISÃO DE ORIGEM. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA À COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE AS FUNÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, sustenta o embargante que referida decisão padeceria de erro em sua premissa, visto que a controvérsia de origem não giraria em torno da existência ou não de compatibilidade de horários para o exercício simultâneo da vereança com as obrigações que decorrem da titularidade de cargo efetivo de médico na Administração Municipal. Aduz que teria direito subjetivo ao afastamento de seu cargo efetivo.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão embargada que, à luz dos incisos II e III do art. 38 da Constituição, o servidor público eleito vereador teria a faculdade de se afastar do cargo de origem se não houvesse a compatibilidade de horários e que a aferição acerca da existência de compatibilidade no caso concreto demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em sede de incidente de contracautela. 



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente